Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012274-64.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE(S):
MINUANO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO(S):
JOSÉ RODRIGUES GUALDA E OUTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC/15.
Isto porque, a priori, observa-se que em liquidação de sentença por arbitramento, compete à parte devedora/agravante a antecipação dos honorários periciais, conforme o julgamento do REsp 1.274.466/SC, representativo de controvérsia, para fins do art. 543-C do CPC/73.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO.
1. Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença.
Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014.
3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Desta feita, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora